Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação da consulta ao sistema SISBAJUD
2. A reiteração de pesquisa de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line é condicionada, em regra, à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no princípio da razoabilidade.
3. É possível a consulta SISBAJUD por meio da funcionalidade denominada “teimosinha”, recentemente implementada, e que consiste na reiteração automática de pesquisas a fim de possibilitar a satisfação da obrigação.
4. No caso, considerando que a última consulta ao sistema SISBAJUD foi efetivada há aproximadamente sete anos, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens e valores com vistas à satisfação da obrigação.
5. Recurso conhecido e provido.